Tribunal: TJDFT
Processo: 0725408-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. REGORAFENIBE (STIVARGA). CÂNCER. ROL ANS EXEMPLIFICATIVO. RESP 1.733.013/PR. NÃO VINCULANTE. URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL.
1. Apelação contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao custeio do tratamento com o medicamento STIVARGA (REGORAFENIBE) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em ação de conhecimento.
2. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória possui efeitos imediatos após sua publicação, como é o caso em hipótese. Em que pesem as alegações da apelante, não há probabilidade de provimento do recurso, devendo ser recebido apenas no efeito devolutivo.
3. Mostra-se abusiva a recusa da ré em cobrir os custos do medicamento Regorafenibe (Stivarga), para tratamento de câncer, sob a alegação de que o medicamento solicitado não está coberto pelo contrato pactuado entre as partes, uma vez que este não se encontra nos casos estipulados pela ANS como de cobertura obrigatória. A decisão do REsp 1.733.013/PR não é vinculante e não muda a posição eminentemente majoritária que predomina nos tribunais, inclusive no próprio STJ, no sentido de que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Precedente do STJ: “(...) 2. Cabe ressaltar o advento de um precedente da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020 -, conforme apontado pela ora agravante. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1721252/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 18/12/2020).
4. Tendo sido reconhecido o direito da apelada a receber o medicamento custeado pela ré, é consequência lógica o pagamento da multa diária referente ao descumprimento da decisão judicial. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, sem, contudo, servir de enriquecimento sem causa. É imperiosa a manutenção da multa pelo descumprimento da decisão, fixada razoavelmente em R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
5. Dos danos morais. Verificada a conduta abusiva e e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, cabível a reparação por dano moral. Considerando as particularidades do caso concreto, proporcional, razoável e adequado o valor fixado em sentença.
6. Apelo improvido.